Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que acolheu a preliminar de incompetência e extinguiu a ação, sem julgamento do mérito. O juízo de origem concluiu pela necessidade da realização de uma perícia técnica digital para eventualmente comprovar a contratação de empréstimos formalizados em nome do recorrente, bem como constatar a possibilidade de que ele tenha devolvido o valor do empréstimo mediante boleto fraudulento.
3. O recorrente alega que a extinção do processo sem a resolução do mérito seria prevista legalmente, porém deveria ser dada oportunidade para correção de eventual vício. Sustenta, que a modificação parcial dos pedidos teria ocorrido em decorrência de fato superveniente e por isso admitida pelo ordenamento jurídico.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 39765356.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Apesar de o referido princípio ser mitigado nos juizados especiais, em virtude dos seus princípios fundamentais, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais integralmente dissociadas do que foi decidido na sentença.
9. Ao impugnar a sentença cabe ao recorrente, em suas razões recursais, expor os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).
10. Na presente hipótese, a sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito, ante a incompetência absoluta dos juizados especiais para o julgamento do feito ante a necessidade da realização de perícia técnica digital, e o recorrente alega a existência de fato superveniente e necessidade de intimação prévia para sanar eventual vício antes da extinção do processo sem resolução do mérito, ou seja, ele não devolveu ao colegiado a matéria decidida na sentença.
11. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões totalmente dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. Não é outro o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1325180, 07047256420208070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO NÃO CONHECIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja a exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.